Tribunal: TJMT
Processo: 1027794-59.2024.8.11.0000
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027794-59.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (ADVOGADO), MIRIAN DE SOUZA AMORIM - CPF: 051.793.971-11 (PACIENTE), 3º Vara Criminal da Comarca de Juína (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUÍNA (IMPETRADO), CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - CPF: 248.451.428-05 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. LEGITIMIDADE DO INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS SUSPEITAS. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE AUTORIDADE. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. PRESENÇA DE REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.
PERICULUM LIBERTATIS
CONFIGURADO.
ORDEM DENEGADA
.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
impetrado em favor da paciente, presa preventivamente, desde 07/03/2024, pela prática, em tese, dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber: I) se o ingresso domiciliar sem mandado judicial está legitimado pelas circunstâncias da prisão em flagrante; II) a admissibilidade da análise de alegações de abuso de autoridade na via do
Habeas Corpus
; III) se há excesso de prazo para a formação da culpa; IV) se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva e a possibilidade de substituição por medidas cautelares alternativas.

III.
Razões de decidir

3. O ingresso domiciliar foi legitimado pela situação de flagrante e fundadas suspeitas, respaldadas em investigações prévia e vigilância policial, conforme entendimento do STF (RE 603.616/RO).

4. A alegação de abuso de autoridade não pode ser analisada no rito do
Habeas Corpus
, devendo ser apurada pela Corregedoria competente.

5. Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de excesso de prazo, nos termos da Súmula 52 do STJ.

6. A manutenção da prisão preventiva fundamenta-se na garantia da ordem pública, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes e armas apreendidos, bem como, pelo histórico de reiteração criminosa da paciente.

7. As condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia cautelar quando presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
.

IV.
Dispositivo e tese

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. O ingresso domiciliar sem mandado judicial é legítimo em casos de flagrante delito devidamente fundamentado por circunstâncias concretas. 2. A alegação de abuso de autoridade deve ser apurada pela Corregedoria competente, não sendo matéria passível de análise em
Habeas Corpus
. 3. Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de excesso de prazo. 4. A prisão preventiva justifica-se pela garantia da ordem pública, não sendo suficientes medidas cautelares alternativas diante do risco de reiteração delitiva.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 312; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Lei nº 10.826/2003, art. 16.

Jurisprudências relevantes citadas:
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 05.11.2015; STJ, Súmula 52; TJMT, N.U 1011203-22.2024.8.11.0000, Rel. Orlando de Almeida Perri, j. 07/05/2024.

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido de liminar,
impetrado em favor da paciente
MIRIAN DE SOUZA AMORIM,
em que se aponta como autoridade coatora o Juízo 3ª Vara da Comarca de Juína/MT.

Extrai-se da impetração que a paciente se encontra presa preventivamente, desde 07/03/2024, pela prática, em tese, dos delitos previstos no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

Em síntese, o impetrante alegou que a paciente está sendo submetida a constrangimento ilegal, sob os seguintes fundamentos: I) nulidade da prisão e das provas decorrentes da apreensão de entorpecentes devido à invasão de domicílio; II) abuso de autoridade, uma vez que, no momento da prisão em flagrante, a paciente teria sido submetida a agressões físicas e psicológicas; III) excesso de prazo para a formação da culpa; IV) ausência dos pressupostos legais para a manutenção da prisão preventiva; V) existência de predicados pessoais favoráveis; e VI) suficiência de medidas cautelares alternativas à prisão.

Por fim, requereu a concessão da liminar, com a finalidade de revogar a prisão preventiva da paciente.

No mérito, pugnou pela confirmação da liminar concedida.

O
Habeas Corpus
veio instruído com os documentos eletrônicos anexados no Id. 242958664.

O pedido de liminar foi indeferido
(Id. 243864181)
.

O Juízo singular prestou informações
(Id. 259388681)
.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela denegação da ordem
(Id. 248128663)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a sua constituição válida e regular, o presente
Habeas Corpus
, há de ser submetido a julgamento.

Como relatado, por meio da presente ação constitucional, a Defesa da paciente objetiva cessar o alegado constrangimento ilegal, a que estaria submetida a paciente
MIRIAN DE SOUZA AMORIM,
que se encontra presa preventivamente, desde 07/03/2024, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no 33, da Lei nº 11.343/2006, e no art. 16,
caput
, da Lei nº 10.826/2003.

De proêmio, embora a Defesa alegue nulidade da prisão e das provas decorrentes da apreensão dos entorpecentes por invasão de domicílio, analisando detidamente os autos, em um Juízo de cognição compatível com os limites impostos pela presente ação constitucional, não vejo razões para invalidar a busca domiciliar realizada pela Equipe da Polícia Militar, tendo em vista o seguinte:

“Após prisões de membros da orcrim comando vermelho ocorrido nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, as investigações apontaram que MIRIAN DE SOUZA AMORIM, Vulgo Ravena/ Mística, seria a responsável por armazenar armas de fogo da orcrim comando vermelho, bem como armazenar drogas da referida facção. diante de tais indícios estes investigadores iniciaram diligência afim de localizar a residência de mirian.no dia 29 de março de 2024, recebemos a informação que teria chegado na cidade cerca de seis quilos de entorpecentes análogos a skank (super maconha) e de posse dessas informações no dia 02, 03, 04 e 05 do corrente mês, após diversos monitoramentos e vigilância identificamos a residência da suspeita, localizada na rua guaíba, sendo uma residência com portão fechado de zinco, bairro módulo 06. durante o monitoramento, percebemos que a suspeita mirian amorim saía da residência e se deslocava até outra residência localizada na mesma rua, aproximadamente 150 metros uma da outra, local onde notamos que possivelmente a investigada estava ocultando drogas ilícitas. diante do que foi observado durante as investigações, no dia 04 de março foi elaborado relatório prévio de investigação (em anexo), onde citamos as duas residências frequentadas por MIRIAN AMORIM. na data de hoje, 06 de março de 2024, no período matutino durante vigilância mirian saiu de sua residência numa motocicleta biz e entregou para um homem não identificado, um invólucro, situação típica de traficância de entorpecentes.
no periodo vespertino voltamos a monitorá-la, sendo que por volta das 15h00min, MIRIAN AMORIM saiu de uma das residências (com portão fechado de zinco) e se deslocou até a outra, sendo que ao descer da motocicleta para entrar na residência, estes investigadores resolveram abordá-la, sendo que durante a tentativa de abordagem Miriam Amorim arremessou uma bolsa preta e adentrou ao quintal correndo, momento em que adentramos dentro do quintal da residência, sendo que ao verificarmos a bolsa preta arremessada por MIRIAM AMORIM HAVIA 10 porções de substância análogas a skank (super maconha) embaladas e prontas para a venda. destarte, pela investigação já em curso, e pela certeza do tráfico de drogas perpetrado por ela, adentramos a residência e localizamos Miriam Amorim dentro do quarto
, sendo ordenado para que ela virasse de costas para procedermos o algemamento, haja vista que, ela já teria fugido da primeira abordagem policial, neste momento a suspeita falou que não iria deixar ninguém algemá-la, sendo então utilizado de uso da força moderada para contê-la, causando leves escoriações no seu corpo. durante buscas no interior da residência, o investigador Azael Nogueira localizou mais duas porções do mesmo entorpecente dentro do sofá, pronto para a venda. após localizarmos os materiais ilícitos, deslocamos até a outra residência de onde Mirian havia saído, sendo que ao chegar no local fomos recebidos por Alceu Pereira de Oliveira, e após indagarmos Alceu se na residência havia materiais ilícitos, este afirmou de imediato que MIRIAM AMORIM
utilizava um dos quartos para armazenar drogas e armas de fogo e que ele já teria pedido para ela tirar os objetos do local, sendo que somente MIRIAM AMORIM tinha acesso ao quarto. diante disto Alceu autorizou a entrada no recinto e mostrou o quarto onde estava os materiais ilícitos, sendo localizado pelo investigadores Robenilson Barros e Woshigton Kester Uma sacola de lixo debaixo da cama, sendo que dentro dessa sacola havia uma pistola taurus 24/7 g2, calibre 9mm, n° de série tgt30367, municiada com 10 munições, um tablete grande de substância análoga a skank (super maconha) pesando aproximadamente um quilo, uma balança de precisão para pesar entorpecentes e um protocolo do Intermat - Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso, em nome de MIRIAM DE SOUZA AMORIM. dentro do quarto também foi encontrado duas cestas básicas que são distribuídas pela facção na cidade de Juína e em todo Estado de Mato Grosso” (sic)

Assim, tanto a busca pessoal quanto a busca domiciliar, que culminaram na apreensão dos entorpecentes e da arma, foram realizadas com base em fundadas suspeitas. As investigações prévias conduzidas pelos policiais civis apontaram indícios consistentes da possível prática de infração penal, fornecendo justa causa para a adoção das medidas pelos agentes estatais.

Ressalte-se, ademais, que, após diversos dias de vigilância e a coleta de elementos que indicavam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, foi constatado que a paciente utilizava uma residência próxima à sua como local de guarda de substâncias entorpecentes. Nesse contexto, os policiais civis decidiram abordá-la. Ao perceber a presença dos agentes estatais, a paciente teria, possivelmente, arremessado uma bolsa que estava em sua posse e fugido para o interior de sua residência. Em seguida, os policiais verificaram que a referida bolsa continha substâncias entorpecentes, o que os levou a ingressar na residência para efetuar a prisão da paciente, onde teriam encontrado mais porções de droga.

Esses elementos legitimam o ingresso dos policiais na residência, mesmo sem mandado judicial, diante da situação de flagrância e das circunstâncias que evidenciavam a prática de um crime permanente no interior do imóvel.

Aliás, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, decidiu que o ingresso forçado em residências sem mandado judicial revela-se legítimo, em qualquer período do dia (mesmo durante a noite), quando houver suporte em razões devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto que indiquem que no interior do imóvel esteja a ocorrer situação de flagrante delito, conforme no caso em análise.

Em casos tais, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – NULIDADE DO FLAGRANTE – INVASÃO DO DOMICÍLIO – IMPERTINÊNCIA – DECLARAÇÕES INQUISITORIAIS DOS POLICIAIS, SUBSIDIADA POR RELATÓRIVO DE INVESTIGAÇÃO E DA AUTORIDADE POLICIAL, LEGITIMAM, A PRICÍPIO, A FUNDADA SUSPEITA – QUESTÃO QUE DEVE SER MELHOR DABATIDA, PREVIAMENTE, NO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – FUMUS COMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – POSSIBILIDADE DE QUE O INDIVÍDUO ESTAVA INTERLIGADO A GRUPO CRIMINOSO – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – CARCER AD CAUTELAM JUSTIFICADO – ORDEM DENEGADA.

A ação mandamental não é a via pertinente para aprofundamentos em questões meritórias, razão pela qual torna-se inviável, de plano, falar em nulidade do flagrante e das provas obtidas, por violação do domicílio do indivíduo, mormente quando a arguição apresentada não apresenta lastro em qualquer outro elemento indiciário dos autos, e, a princípio,
tem-se que os policiais não adentraram aleatoriamente no imóvel, e, a fundada suspeita, no caso, não se refere apenas ao juízo de probabilidade de que algo ilícito pode estar ocorrendo no interior da residência, mas de elementos concretos de convicção que advém de conjunto de fatores, ou seja, informações prévias, monitoramento da residência e delação de usuário de drogas, o que legitima a atuação policial

A prisão cautelar se justifica para fins de preservar a ordem pública quando as circunstâncias fáticas apresentadas – apreensão de drogas de natureza diversa e possibilidade concreta de que o indivíduo esteja inserido e interligado e outros acusados, em contexto de organização criminosa, revelam não só o alto grau de reprovabilidade da conduta, mas também da real periculosidade que o paciente oferece ao meio social.”
(N.U 1026505-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 15/10/2024, Publicado no DJE 18/10/2024)

Portanto, não há que se cogitar qualquer ilegalidade capaz de macular a prisão em flagrante da paciente em razão do ingresso forçado na residência sem mandado judicial, uma vez que a situação concreta evidenciava fundadas razões que legitimavam a atuação policial.

De outro norte, quanto à alegação de abuso de autoridade, sua análise não é cabível na via estreita do
Habeas Corpus
, considerando que essa questão, conforme determinado pelo Juízo de origem durante a audiência de custódia, deve ser apurada pela Corregedoria da Polícia Civil, órgão competente para examinar eventuais irregularidades na conduta dos agentes envolvidos.

No mais, cabe ressaltar que a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação de culpa, deve ser analisado à vista do caso concreto e não somente pela somatória dos limites legais para realização dos atos processuais, o que nos remete e nos concilia com o entendimento jurisprudencial hodiernamente majoritário, relativo ao exame da coação sob a ótica do princípio da razoabilidade.

Este princípio recomenda alguma tolerância com os prazos processuais, principalmente na atualidade, em que a violência vem crescendo a cada dia, provocando, em consequência, o aumento do número de processos nas comarcas e varas, aliado a carência de número suficiente de magistrados, dificultando a prestação jurisdicional nos mesmos prazos anteriormente considerados como suficientes e necessários para conclusão dos processos criminais de réus presos.

O entendimento é esposado tanto pelo Tribunais Superiores quanto por este Sodalício:

“[...]
Na linha da jurisprudência desta Suprema Corte, o constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa somente deve ser reconhecido quando houver demora injustificada no alongar da tramitação processual, que, em regra, desafia abuso ou desídia das autoridades públicas [...] as particularidades da ação criminal não permitem o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa do agravante
[...]”
(STF, HC 207593 AgR, Relator Ministro EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 27/06/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-154 DIVULG 03-08-2022)

“[...]
É consolidado nos tribunais que os prazos indicados na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios, de modo que eventual demora no julgamento do recurso de apelação deve ser aferida levando-se em conta as peculiaridades do caso concreto
[...] Agravo regimental não provido”
(STJ, AgRg no HC n. 807.420/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.)

“[...]
Não há o que se falar em excesso de prazo, porque este não resulta de mera soma aritmética, devendo restar caracterizada a indolência judicial ou traços de indignidade humana no elastério, o que não se constata no caso vertente.”

(TJMT, N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, Des. RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023)

Em detida análise, não se constata o alegado constrangimento ilegal sustentado pelo impetrante, uma vez que a instrução processual foi devidamente encerrada, conforme se verifica nos autos da Ação Penal nº 1000940-50.2024.8.11.0025.

Nesse contexto, não há que se falar em excesso de prazo, uma vez que, nos termos da Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, onde prevê que:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.”
.

Seguindo o mesmo entendimento, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL – EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PRISÃO QUE PERDURA HÁ 7 MESES – NEGLIGÊNCIA, DESÍDIA OU DESCASO DO JUÍZO SINGULAR NÃO IDENTIFICADOS – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA – ALEGAÇÕES FINAIS DAS PARTES JÁ APRESENTADAS – APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 DO STJ – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não há que se falar em excesso injustificado de prazo se não constatada qualquer desídia na tramitação processual pela autoridade apontada como coatora. Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo (STJ, Súmula n. 52).”

(N.U 1011203-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/05/2024, Publicado no DJE 10/05/2024)

No que se refere à alegação da ausência dos pressupostos para a manutenção da prisão preventiva, verifica-se que o Juiz da 3ª Vara da Comarca de Juína/MT,
Dr.
Vagner Dupim Dias
, nos autos de nº 1001598-29.2024.8.11.0040, converteu a prisão em flagrante em preventiva, fundamentando sua decisão na garantia da ordem pública. Vejamos excerto da decisão:

“
3. TERCEIRO ASPECTO:
Não obstante a excepcionalidade da prisão, entendo que a medida extrema se faz imprescindível no caso.

3.1 DA MATERIALIDADE

A
MATERIALIDADE
do crime se materializa no B.O. acima mencionado, no termo de apreensão nº Nº 2024.16.110007 e laudo de exame definitivo de entorpecente nº 552.3.10.9831.2024.166230-A01.

3.2 DOS INDÍCIOS DE AUTORIA

Os
INDÍCIOS DE AUTORIA
estão presentes nos depoimentos colhidos.

Os Policiais Civis
ROBENILSON FERREIRA BARROS, WOSHIGTON KESTER VIEIRA e AZAEL NOGUEIRA DE OLIVEIRA,
relatam o mesmo que está descrito no B.O acima mencionado.

Por fim, a testemunha ALCEU PEREIRA DE OLIVEIRA relatou:

(...)

3.3 DO “PERICULUM LIBERTATIS”

O
ESTADO DE PERIGO
que a liberdade da flagranteada causaria está evidenciado nos autos, tendo em vista a
QUANTIDADE DE DROGA
apreendida,
sendo aproximadamente UM QUILO de substância análoga a SKANK (SUPERMACONHA)
.

Ainda, a custodiada ostenta
VÁRIAS ANOTAÇÕES CRIMINAIS
: Inquérito Policial nº

0000098-90.2015.8.11.0029 (
Estelionato
), Ação Penal nº 0001858-81.2018.8.11.0025 (
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
), Ação Penal nº 0002052-81.2018.8.11.0025 (
Tráfico de Drogas e Condutas Afins
), inclusive cumprindo pena no regime
SEMIABERTO
, executivo de pena nº 2000093-07.2019.8.11.0025, criando um quadro a denotar
RISCO CONCRETO A ORDEM PÚBLICA
, agravado pela
REITERAÇÃO CRIMINOSA
.

Ante o exposto,
CONVERTO
o flagrante em
PRISAO PREVENTIVA
de
MIRIAN DE SOUZA AMORIM
.”

(Sic)

Constata-se, da aludida decisão que, estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva da paciente, a qual está devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciam a imprescindibilidade de resguardar a ordem pública, evidenciada, principalmente, pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos
(890,1 g de maconha),
além da posse de uma arma de fogo e dez munições intactas, configurando um cenário de envolvimento com tráfico de drogas e atuação vinculada a organização criminosa.

A situação fática, portanto, constitui fundamento idôneo à prisão preventiva, conforme Enunciado nº 25: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”
.

Em situações tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“EMENTA HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA – IMPERTINÊNCIA – DECISÃO BASEADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – ENUNCIADO N. 25 DESTE SODALÍCIO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

01. Não se verifica qualquer ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, visto que se encontra devidamente fundamentada, nos exatos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo sido amparada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito.

02. Na espécie, verifica-se que o paciente realiza, em tese, a escolta do veículo em que foram encontrados 50 (cinquenta) tabletes de substância análoga à maconha (skank), o que sobreleva a gravidade concreta do delito de tráfico de drogas e, consequentemente, autoriza a medida segregatícia, conforme o enunciado n. 25 deste Sodalício.

03. Demonstrada a necessidade da prisão preventiva, é incabível a substituição por medidas cautelares menos gravosas, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais (AgRg no HC n. 895.045/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024).

04. Ordem denegada, em consonância com o parecer ministerial.”
(N.U 1014525-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024)

Ademais, o fato da paciente, em tese, ser integrante de organização criminosa constitui fundamento idôneo para a decretação da medida cautelar, haja vista a necessidade de se interromper, ou ao menos, diminuir a atuação criminosa por parte da ORCRIM da qual faz parte.

Em casos tais, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribuna de Justiça,
in verbis
:

“03. O fato de o paciente ser, em tese, integrante da organização criminosa “Comando Vermelho”, constitui fundamento idôneo a sobrelevar a sua periculosidade social e, por conseguinte, justificar a imprescindibilidade da medida segregatícia para tutelar a ordem pública (Precedentes do Superior Tribunal de Justiça).” (N.U 1019039-46.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 03/09/2024, Publicado no DJE 06/09/2024)

A prisão preventiva, além dos fundamentos já mencionados, justifica-se também com o objetivo de evitar a reiteração delitiva, considerando que a consulta ao Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJE) revela que a paciente possui diversos registros criminais. Entre eles, destacam-se: Inquérito Policial nº 0000098-90.2015.8.11.0029 (Estelionato), Ação Penal nº 0001858-81.2018.8.11.0025 (Tráfico de Drogas e Condutas Afins), Ação Penal nº 0002052-81.2018.8.11.0025 (Tráfico de Drogas e Condutas Afins), e Inquérito Policial nº 1007365-42.2024.8.11.0042 (Tráfico de Drogas, Organização Criminosa e Corrupção de Menores). Além disso, a paciente está atualmente cumprindo pena, conforme consta no Executivo de Pena nº 2000093-07.2019.8.11.0025.

Sobre o tema, o Enunciado Criminal nº 06, dispõe que:
“o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
.

O Código de Processo Penal, de maneira clara, em seu art. 312,
caput
, dispõe que quando há necessidade de garantia da ordem pública, a prisão preventiva poderá ser decretada, havendo
“indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado”
.

No mesmo sentido, eis o entendimento jurisprudencial desta Egrégia Segunda Câmara Criminal,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006
– INSURGÊNCIA DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP NA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – INSTRUÇÃO CRIMINAL ENCERRADA E PRISÃO QUE SE PROLONGA POR MAIS DE 240 (DUZENTOS E QUARENTA) DIAS – INOCORRÊNCIA – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA
– GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE (264 PORÇÕES DE MACONHA – 495G E 48 PORÇÕES DE COCAÍNA – 47,86G) – ENUNCIADO N. 25 DA TCCRTJMT
– PACIENTE QUE RESPONDE POR OUTRO PROCESSO E PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – APLICAÇÃO DA SUMULA 52 DO STJ – MEDIDAS ALTERNATIVAS QUE SE MOSTRAM INSUFICIENTES DIANTE DO CASO CONCRETO – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL N.º 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Demonstrada a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, a prisão preventiva deve ser mantida, nos termos dos art. 312 e seguintes do CPP, quando restar caracterizada que a necessidade da segregação cautelar do acusado permanece, evidenciada por meio de dados objetivos do processo, tais como a quantidade e variedade de droga e pelo fato do mesmo responder a outro processo.

É entendimento pacífico que encerrada a instrução supera eventual excesso de prazo ex vi Súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, na qual explicita que “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo.” (sic).

As condições pessoais favoráveis da paciente não têm condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Incabível a aplicação de cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal quando a segregação encontra-se justificada para acautelar o meio social, diante da gravidade efetiva dos delitos.”
(N.U 1026565-35.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023) (negritei)

Frise-se que, constatada a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, não há que se falar no emprego da medida diversa da prisão. Aliás, esse é o entendimento já sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Demonstrada a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
[...]” (AgRg no HC 704.974/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 16/12/2021) (destaquei)

Por fim, embora o impetrante sustente que há condições de revogar a prisão preventiva da paciente, uma vez que possui predicados pessoais favoráveis, posto que é primário, possui bons antecedentes, tem residência fixa e trabalho lícito, tenho que a tese não merece prosperar, tendo em vista que este Tribunal de Justiça já consolidou entendimento, conforme exposto no Enunciado Criminal 43 que:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco, impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o ‘periculum libertatis’”
.

No mesmo sentido, veja-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) 5. A presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, não impede a decretação da prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, assim como inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para manutenção da ordem pública.” (AgRg no HC n. 898.142/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Desta forma, revela-se descabida a revogação da prisão preventiva da paciente, considerando a sua periculosidade, devendo a medida ser mantida por estarem configurados, no caso, o
fumus comissi delicti
(materialidade e indícios suficientes de autoria) e o
periculum libertatis
, decorrente da necessidade da prisão para garantir a ordem pública, em razão da expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos, bem como, para prevenir a reiteração criminosa.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MIRIAN DE SOUZA AMORIM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025